Tribunal: TJMT
Processo: 1016929-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016929-40.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MILAN MORGANA DA SILVA - CPF: 024.534.161-70 (REQUERENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do
CPP, em

redução de 2/3
face de sentença condenatória que aplicou pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pelo crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em
definir se é possível reconhecer a causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois episódios de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem natureza excepcional e somente é admitida
nos casos previstos no art. 621 e incisos do CPP
, não servindo como nova instância recursal.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 exige, cumulativamente,
que o réu ostente
primariedade, bons antecedentes,
que
não
se dedique
a atividades criminosas e
que
não integr
e
organização criminosa.

A existência de maus antecedentes, reconhecida expressamente na sentença, constitui impedimento suficiente para afastar
a aplicabilidade da causa de diminuição d
o tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar fatos e provas ou para rediscutir matéria já apreciada na sentença condenatória.

A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais se
incluem
a primariedade. Verificando-se a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, mostra-se inviável o reconhecimento do redutor em favor da ré.

A tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional
, conforme fundamento da sentença,
c
omprova a d
edicação
a atividade
criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 621, I e III; CP, art. 59; Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ,
AgRg
no HC n. 966.464/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025; TJSC, Revisão Criminal n. 5044780-57.2024.8.24.0000, rel. Sérgio
Rizelo
, j. 25/09/2024; TJSP, Revisão Criminal n. 0034872-41.2023.8.26.0000, rel. Mens de Mello, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal
interposta
por
Milan Morgana da Silva
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que a condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, a defesa técnica da requerente Milan Morgana da Silva (
ID. 289004885
) almeja, em síntese, a procedência da presente revisional para que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas), na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pelo Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência do pedido revisional (
ID.
292139395
).

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (ADMISSIBILIDADE)

Inicialmente, verifica-se que a
sentença
que originou a presente revisão criminal t
eve seu
trânsito
em julgado em 25 de agosto de 2017 (ID 289004889),
foi
propost
o
por parte legitimada e por meio de instrumento processual adequado
, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

VOTO
(MÉRITO
- DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
)

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da revisão criminal é corrigir eventual erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Dessa forma, a Revisão Criminal deve ser manejada apenas em situações excepcionais, não se prestando como sucedâneo recursal.

A presente revisão criminal baseia-se
,
n
o pedido de
aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, já foi devidamente analisada na sentença condenatória, que reconheceu expressamente a existência de maus antecedentes da
revisionanda
, impedindo a concessão do benefício pleiteado.

A incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o
, da Lei n.o 11.343/2006
exige o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos
por parte do agente
: a) primariedade; b) bons antecedentes; c)
que
não
se dedique
às atividades criminosas; e d)
que
não integr
e
organização criminosa.

No caso em análise,
a sentença
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consignou expressamente que a
revisionanda
possuía maus antecedentes, conforme se verifica no seguinte trecho da sentença
condenatória proferida
:

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os antecedentes devem ser considerados em prejuízo da ré, já condenada por tráfico nos autos 142169, consignando que se encontra presa preventivamente nos autos 172985, acusada de novo tráfico de drogas, como indicadores de maus antecedentes, em razão do princípio constitucional da presunção da inocência [art. 5.o, inciso LVII da CRFB/88].

Embora a fundamentação da terceira fase da dosimetria tenha sido sucinta ao afastar a incidência de causas de diminuição, a negativa da aplicação do redutor foi devidamente justificada na avaliação das circunstâncias judiciais.
Nessa etapa, foi reconhecida a existência de maus antecedentes, elemento que, por si só, obsta
a
concessão do benefício pretendido
da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença de maus antecedentes impede, por si só, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, por se tratar de requisito objetivo indispensável à sua aplicação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi indeferida não apenas em razão da quantidade de drogas, mas por ostentar
o apenado maus
antecedentes.
3. O entendimento adotado corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte de que, "Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (
AgRg
no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023). 4. A quantidade de droga apreendida (11,450 kg de maconha) constitui fundamentação idônea para a exasperação do regime prisional. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2511805 SP 2023/0415823-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

Além disso, a
revisionanda
igualmente não preenchia outro dos requisitos exigidos para a concessão do benefício, pois segundo os informes produzidos no processo, principalmente do conteúdo dos depoimentos prestados pela testemunha Moacir Mota, a ré visava introduzir substância entorpecente no interior de estabelecimento prisional,
circunstância que justificou a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006.

Consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstrado na jurisprudência a seguir transcrita:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTOS PROTEGIDOS.
DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS PARA INDICAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MINORANTE RESTABELECIDA NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11 .343/2006 é adequada, pois, segundo entendimento consolidado nesta Corte, basta a proximidade do tráfico com locais protegidos para justificar a majorante, sendo dispensável a comprovação de comercialização direta de drogas aos frequentadores desses locais. (...)

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ -
AREsp
: 2206640 SP 2022/0284690-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/12/2024)

Assim, não se verifica erro judiciário ou decisão dissociada das provas, pois o indeferimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, está fundamentado nos elementos constantes dos autos.

Outrossim
,
n
o caso em análise, reputa-se juridicamente cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois episódios de tráfico de drogas atribuídos a
Milan Morgana
d
a Silva
, ambos praticados no mês de setembro de 2015, com
modus operandi
semelhante e finalidades idênticas.

No dia 03 de setembro de 2015, a
revisionanda
foi responsabilizada por repassar a Francisca Januária uma sacola contendo produtos de limpeza, itens de consumo e uma lâmpada, cujo interior ocultava três porções de maconha, totalizando 43,63g. A entrega destinava-se ao reeducando Raimundo Lucas, custodiado no Centro de Ressocialização de Sorriso. A substância ilícita foi apreendida por agentes penitenciários, conforme relato do Policial Penal José Aldo Da Silva Júnior.

Situação semelhante ocorreu no dia 10 de setembro de 2015. Na ocasião, a
revisionanda
atendendo à orientação de Alessandro, interno da mesma unidade prisional, entregou uma nova sacola, com conteúdo análogo ao do episódio anterior
,
incluindo outra lâmpada preparada para ocultar entorpecente
,
ao irmão do detento, João Luiz Zacarias
Acco
. Este, por sua vez, repassou o material a seu pai, Adelino Luiz
Acco
, que o levaria ao estabelecimento prisional. De acordo com o depoimento prestado pelo Policial Penal Moacir Mota, uma semana antes já havia sido apreendida uma lâmpada com droga, o que despertou suspeita diante da nova tentativa.

Ao ser testada, a lâmpada não acendeu e, após ser quebrada, revelou conter substância entorpecente em seu interior.

A reiteração da conduta, a proximidade temporal entre os fatos, o local comum de destino (unidade prisional) e o mesmo padrão de execução demonstram, de forma clara, a conexão entre os eventos e autorizam o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Ambos os episódios foram revelados por testemunhos de policiais penais que registraram, com precisão, a apreensão das lâmpadas adulteradas, reiterando o padrão das condutas e a destinação comum das substâncias entorpecentes aos reeducandos do mesmo estabelecimento penal.

Ainda que os atos tenham sido executados em datas distintas e com destinatários diferentes, verifica-se a presença dos requisitos previstos no caput do art. 71 do Código Penal, notadamente a proximidade temporal, o local das práticas delitivas, o modo de execução e a semelhança dos objetos utilizados, o que permite o enquadramento das infrações como continuação delitiva.

Cabe ressaltar que, a despeito da constatação de duas condutas materiais, estas se inserem no mesmo contexto criminoso, evidenciando unidade de desígnios e vínculo sequencial das ações. O fato de não haver
certeza absoluta
sobre a data da entrega das sacolas
pela
revisionanda
a terceiros reforça a fluidez e a interconexão das condutas, distanciando-as da ideia de crimes autônomos e isolados.

Dessa forma, reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se a unificação das penas nos moldes do art. 71 do Código Penal, com o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto), considerando-se a prática de dois crimes da mesma espécie.

Superada essa questão, é imperioso observar que, com o reconhecimento da continuidade delitiva, a condenação anterior, utilizada como fundamento para negar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, perde eficácia para fins de valoração negativa dos antecedentes, por se tratar, tecnicamente, de crime único. Com isso, restam preenchidos os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Inclusive, nos autos do
h
abeas
c
orpus
n. 1010040-51.2017.8.11.0000, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena à
Milan Morgana da Silva
em um dos fatos aqui tratados, reduzindo a reprimenda para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa.

Dessa forma, reconhece-se, de ofício, a continuidade delitiva entre os dois fatos imputados a
revisionanda
, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que configurado o vínculo temporal, espacial e
modus operandi
comum entre as condutas descritas nas Ações Penais n. 11747-19.2015.8.11.0040 e 9623-63.2015.8.11.0040.

Assim, o acréscimo
da pena em 1/6 (um sexto)
- equivalente a 3 meses e 27 dias de reclusão e 32 dias-multa
– result
a
na
pena definitiva
de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa. Mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme prevê o art. 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da ação revisional e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
.

Reconhe
ço
,
DE OFÍCIO
, a ocorrência de continuidade delitiva
da
revisionanda

Milan Morgana da Silva
, aplica
ndo
o aumento da pena em 1/6 (um sexto), a pena passa a ser de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, referentes aos delitos objeto das Ações Penais n. 11747-19.2015.8.11.0040 e 9623-63.2015.8.11.0040. Preserva-se o regime aberto para início do cumprimento da pena, sendo admissível, nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.

Comunique-se o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/Vara de Execução Penal, para ciência e adoção das providências que entender adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025